Tribunal: STF
Processo: HC 83161
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
1 -
Tendo em vista a ausência de oportuno protesto da defesa, conforme
dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, torna-se
preclusa a matéria referente à suposta nulidade decorrente de
extração de cópias dos depoimentos, mediante determinação do Juiz
Presidente, para remessa à autoridade policial a fim de instauração
de inquérito para apurar a prática de falso testemunho.
2 - A
simples menção a peças referentes a outros processos não importa em
violação do art. 475 do Código de Processo Penal, máxime se
indemonstrado o prejuízo.
3 - Controvérsia a respeito de
explicitação de quesito referente a homicídio privilegiado que não
acarreta prejuízo ao paciente, em virtude de a tese ter sido
refutada pelo próprio Conselho de Sentença em aspecto que lhe é
antecedente lógico.
4 - Praticados apenas dois delitos em
continuidade, a majoração decorrente do art. 71 do Código Penal,
deve ser fixada em seu mínimo, ou seja, em um sexto.
Precedentes.
Ordem deferida em parte, apenas para reduzir a pena
imposta aos pacientes.